Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE DOSIMETRIA (1/6 – UM SEXTO) CORRETAMENTE APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a configuração do delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), admite-se outros meios de prova, além do teste do etilômetro e do exame sanguíneo. Existindo outros sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor, os quais podem ser comprovados por meio testemunhal ou por auto de constatação de embriaguez, por exemplo, o reconhecimento da materialidade e autoria do crime é possível.

2. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base corretamente aplicado.

3. O regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também as circunstâncias judiciais negativas, o que justifica regime inicial no semiaberto estabelecido na sentença na forma do § 2o do art. 33 do CP.

4. Recurso conhecido e não provido.